Tribunal: STF
Processo: Rcl 74731
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    JOUÉDER MAURÍCIO POVEDA ajuizou reclamação constitucional contra decisão da Justiça do Trabalho nos autos do Processo n. 11259-70.2019.5.15.0070, em que alega ter sido violada a tese firmada no julgamento no RE n. 958.252 (Tema n. 725 de RG) e na ADPF n. 324.



    Argumenta a reclamante que “o Tribunal Superior do Trabalho proferiu decisão que negou provimento de agravo interno do reclamante por entender que ‘não merece provimento o agravo que não infirma os fundamentos da decisão agravada pela qual foi mantido o indeferimento da pretensão autoral de responsabilização subsidiária das 3ª e 4ª reclamadas, tomadora dos serviços, tendo em vista o entendimento jurisprudencial prevalecente nesta Corte superior no sentido de que o contrato firmado entre as reclamadas, destinado apenas ao transporte dos trabalhadores da empresa tomadora, como no caso dos autos, é dotado de natureza comercial e não se confunde com a hipótese de terceirização de serviços prevista no item IV da Súmula n. 331 do TST’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “se existiu o transporte de maquinistas contratados pelas empresas tomadoras do serviço através do Reclamante, pela contratação da empregadora deste (empresa interposta), não se discute se a relação é comercial ou não, se existe terceirização em si ou não, mas a própria divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, em que se tem a mão-de-obra terceirizada para prestação de serviços, já atrai a aplicação da natureza jurídica da responsabilidade subsidiária da empresa contratante, como no caso dos autos, em respeito ao Tema 725, que este r. Tribunal determinou que não se discute mais a divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, mas mantem-se a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, como no caso dos autos” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Após, sustenta que “o transporte de empregados das empresas tomadoras do serviço, demonstra que se insere no núcleo da dinâmica empresarial da tomadora de serviços, pois sem o transporte de maquinistas, a própria empresa tomadora do serviço não consegue operar os trens nas linhas férreas, sendo de forma permanente, em função essencial à finalidade de seu empreendimento” (fl. 6, e-doc. 1). 



     



    Com base nesses fundamentos, requer, no mérito, a procedência desta reclamação a fim de que seja cassada a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    Da análise dos autos, verifico que a irresignação da parte reclamante se dá em razão de decisão acobertada pela coisa julgada.



    Numa simples pesquisa aos autos do processo originário verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu no dia 13.12.2024, enquanto a presente reclamação foi protocolada no mesmo dia 13.12.2024, às 16:08:17, portanto o pleito desta ação esbarra no enunciado da Súmula n. 734 do STF:



    Súmula 734: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que a decisão do TST foi publicada em 22.11.2024, pelo que o prazo recursal esgotou-se anteriormente ao ajuizamento desta ação. 



    Com base nesse fundamento, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente